Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702026-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DECISÃO EMBARGADA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 172282555 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF E OUTROS, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a decisão é nula, uma vez que não apreciou os fundamentos expostos na impugnação; que há negativa de prestação jurisdicional; que está caracterizado o excesso de execução; que os cálculos foram realizados por amostragem; que o benefício-alimentação foi recebido em datas diferentes para cada servidor; que há três exequentes que foram desligados antes de janeiro de 1996; que a parte agravada deve ser condenada em honorários de sucumbência em relação ao excesso de execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a anulação da decisão agravada, com o retorno dos autos à Contadoria Judicial para apuração das incorreções nos cálculos, bem como o reconhecimento da ilegitimidade ativa de Clairton Gouveia Miranda, Cláudio da Cunha Coelho e Cláudio Monteiro Martins. Além disso, pleiteia a condenação da parte agravada no pagamento de honorários de sucumbência. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É certo que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, impõe o dever de fundamentação a todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que "a ausência de motivação, nesse sentido, imprime grave mácula à lisura do Poder Judiciário perante a sociedade, além de prejudicar a impugnação da decisão pelas partes e dificultar, em última instância, a própria análise, nessa instância superior, a respeito do acerto ou equívoco da decisão recorrida." (Acórdão 1630286, 07272659520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022). Todavia, o reconhecimento da nulidade, por vício na fundamentação, pressupõe a prévia submissão da matéria ao juízo de origem, que se omite na análise da tese apresentada. Na hipótese sob exame, o Distrito Federal apresentou a impugnação de ID 137253544 (autos de origem), na qual suscitou as teses da (i) litispendência; (ii) ilegitimidade ativa do sindicato; (iii) ausência de documentação pessoal dos substituídos; (iv) da prescrição quinquenal; (v) do excesso de execução. Ou seja, não submeteu ao juízo a quo as teses da exclusão de três servidores que foram desligados antes de 1996 e da realização do cálculo por amostragem, de modo que a questão está alcançada pela preclusão, impedindo sua análise no presente recurso. Cabe ressaltar que mesmo a alegação de excesso de execução foi extremamente genérica. Resumiu-se o agravante a registrar que: Por eventualidade, caso superada a alegação acima, devemos consignar que o cálculo da parte demandante está equivocado, caracterizando-se excesso da execução, diante dos equívocos apontados no parecer contábil em anexo Ainda que se análise o documento produzido pela gerência de apoio científico em contabilidade (ID 1372544747 dos autos de origem), não há referência aos servidores que deveriam ser excluídos, tampouco à necessidade de individualização dos cálculos de cada um dos exequentes, com base na respectiva data inicial de recebimento. As citadas teses foram inauguradas no agravo de instrumento. Dessa forma, prima facie, não se verifica a nulidade da decisão atacada, por ausência de fundamentação adequada. Ao contrário, foi a impugnação apresentada que não abordou adequadamente as teses expostas no agravo de instrumento. Em outras palavras, a fundamentação inadequada, se existente, é atribuível ao próprio Distrito Federal. Por fim, em consequência do aparente acerto da decisão impugnada, não se justifica o arbitramento de honorários ao executado no cumprimento de sentença. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora